Tribunal: TJPA
Processo: 0815603-79.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815603-79.2024.8.14.0000

REQUERENTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.

0815603-79.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO

ADVOGADOS: RAUL LUIZ FERRAZ FILHO (OAB/PA Nº.4.228), PERTERSON PEDRO SOUZA E SOUSA (OAB/PA Nº.30.270) E INIVALDA MARQUES VASCONCELOS (OAB/PA Nº.38.617)

EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. Seção de Direito Penal, que, à unanimidade,
conheceu a ação de revisão criminal e, no mérito, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido revisional,

nos termos do voto deste Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordão embargado está eivado de omissão, contradição, obscuridade e erro material, considerando as alegações declinadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. I
nexistem as máculas ventiladas pelo embargante, pois foram analisados, de forma clara, detalhada e criteriosa, todos os argumentos e pedidos declinados pelo ora embargante no julgamento da revisão criminal, com a expressa referência os fundamentos de fato e de direito com base nos quais a condenação do embargante pelo juízo revisionando foi mantida.

4. Em verdade, o recorrente, diante da irresignação com o v. acórdão, pretende a reanálise da matéria a fim de que, desta feita, seja favorável à tese exposta na revisão criminal; contudo tal expediente é inadmissível pela via eleita, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da revisão criminal proposta.

5. Resta caracterizada a inviabilidade concreta de concessão de efeitos infringentes, visto que o embargante, a pretexto de atribuição de efeito modificativo ao v. acordão embargado, manifesta, em verdade, mero descontentamento com os seus termos com o propósito de reverter julgamento que lhe fora desfavorável, o que é vedado em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Embargos de Declaração Criminal n.º 0108386-08.2015.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos infringentes
opostos

por
TAILSON MARTINS MONTEIRO
em face ao
v. acórdão de ID 25920475,
em cujo teor a E. Seção de Direito Penal, à unanimidade,
conheceu a ação e, no mérito, por maioria, vencido o Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que votou pela absolvição do requerente, e vencida, em parte, a Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra, julgou parcialmente procedente o pedido revisional,

nos termos do voto deste Relator.

Segundo a Defesa, o v. acordão embargado padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, bem assim contém erro material.

O aresto embargado teria incorrido em
omissão
por: (i) ausência de pronunciamento judicial acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico sem observância do art.226, do CPP; (ii) ausência de pronunciamento judicial sobre a contaminação da prova por derivação – ilicitude do depoimento judicial da vítima sobrevivente por ser derivado do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial em inobservância do art.226, do CPP.

Concernente à existência de
contradição
no julgado, o embargante alega que: (i) há contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos da vítima, uma vez que o aresto contradiz o conteúdo da prova colhida em audiência, demonstrando erro de valoração ou deturpação do teor dos depoimentos; (ii) há contradição entre o valor probatório do reconhecimento judicial do embargante pela vítima e as formalidades legais exigidas pelo art.226, do CPP; (iii) há contradição na valoração do depoimento da testemunha Tarcisia Castro e o devido processo legal, pois o julgamento da revisão criminal concluiu que o seu depoimento coletado na fase de inquérito prevalece sobre as declarações prestadas em juízo.

Outrossim, o acórdão embargado estaria eivado de
obscuridade
, pois não confere certeza se a suposta prova utilizada para dar suporte à condenação foi o reconhecimento fotográfico na delegacia ou se foi o depoimento da vítima com base nesse reconhecimento.

Além do mais, o embargante argumenta que o aresto recorrido contém
erro material
, eis que afirma, de forma equivocada, que o reconhecimento do embargante pela vítima foi “seguro” e “confirmado em juízo”, de modo que tais qualificativos não corresponderiam ao apurado nos autos em referência, considerando que a vítima manifestou insegurança quanto à identidade do terceiro autor (ora embargante) e o reconhecimento deste por fotográfica na delegacia se sucedeu ao arrepio do disposto no art.226. do CPP.

Nesse contexto, o recorrente postula o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para, em sendo saneados os vícios e o erro material apontados, conferir efeitos infringentes ao presente recurso para julgar procedente a revisão criminal, com a consequente absolvição do embargante nos termos do art.386, VII, do CPP. Ademais, vindica o prequestionamento de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Na petição de ID 26293832, o embargante requer, nos termos do art.163, do RITJPA, que sejam anexados aos autos “(...)
as notas taquigráficas com a degravação de todo o julgamento onde estão registradas as discussões, os votos fundamentados em especial o voto divergente do Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, na condição de
custos legis,

pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos quanto aos vícios de
contradição
e
obscuridade
de sorte haver a absolvição do embargante uma vez saneados (ID 26840759).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.
Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão
. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado.
Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante
. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022) (grifo nosso)

No tocante aos vícios de
omissão, contradição e obscuridade
apontados nos embargos e a indicação de existência de
erro material
no julgado,
verifico, após releitura atenta do voto proferido por este Juiz Convocado Relator, que inexistem as máculas ventiladas pelo embargante, pois foram analisados, de forma clara, detalhada e criteriosa, todos os argumentos e pedidos declinados pelo ora embargante no julgamento da revisão criminal, com a expressa referência os fundamentos de fato e de direito com base nos quais a condenação do embargante pelo juízo revisionando foi mantida.

Nessa senda, observo que acórdão embargado não foi
omisso
quanto à alegação de nulidade
do reconhecimento fotográfico do embargante sem observância do art.226, do CPP e a suposta contaminação do depoimento judicial da vítima sobrevivente por derivação, eis que nele constou expressamente que
“(...) as declarações prestadas, em juízo, pela ofendida são elucidativas e também atribuem, com convicção, à autoria delitivo do ilícito penal ao revisionando, de modo que a inobservância das formalidades legais dispostas no art.226 do CPP, não possui o condão de redundar na automática absolvição do requerente ou eivar de ilicitude o depoimento judicial da ofendida e as demais provas produzidas em juízo.”

Relativamente à existência de
contradição
no aresto embargado, consigno que o vício de contradição que ampara a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é de
natureza interna
, restrito à existência de incoerência lógica entre afirmações constantes do julgado, de modo que, caso haja contradição externa (entre o julgado e entendimentos doutrinários e jurisprudências), deve se manejar outras vias de impugnação, se existentes.

No presente caso, depreendo que o recorrente fez uso dos presentes embargos para invocar, na verdade, a existência de “contradição externa”, considerando que as matérias suscitadas como eivadas de contradição foram alvo de expressa e coerente deliberação judicial, o que demonstra o descabimento da via manejada. Nesse prisma, traz-se à baila lições doutrinárias:

“18.
Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acordão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.898) (grifo do autor)

“
c) contradição
: ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si. Exemplificando, suponha-se que o juiz reconheça que a conduta delituosa atribuída ao acu­sado é atípica, por conta do princípio da insignificância. Porém, ao invés de o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (“não constituir o fato infração penal”), a sentença absolutória é fundamentada no art. 386, inciso VI (“existirem circuns­tâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”);” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1838) (grifo do autor)

“Contradição:
Contraditória é a decisão que encerra aspectos

conflitantes. Exemplo: na sentença penal condenatória por roubo

(pena de quatro a dez anos de prisão), ao proceder ao cálculo da

pena, refere o juiz que, tendo em vista a inexistência de qualquer

circunstância judicial negativa entre as previstas no art. 59 do CP,

fixa a pena-base em cinco anos de reclusão (aumento de um ano,

portanto). Ora, esta decisão é contraditória, pois, não ocorrendo a

negativação de nenhum dos vetores do referido art. 59, impunha-se

a estipulação da pena basilar no mínimo legal. Perceba-se que o

vício que justifica a oposição dos embargos é a
contradição

interna,
“a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e

as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador” (STJ, EDcl no AgInt na Reclamação 31.387/SC,
DJ
29.08.2018). Logo, descabe alegar nessa via integrativa a ocorrência de
contradição externa,
assim considerada aquela que se verifica entre o julgado e outras decisões do mesmo tribunal acerca de casos análogos, ou entre o julgado e o entendimento da parte, ou entre aquele e o que foi deliberado no juízo
a quo.
”(Avena, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Ed. Método, 2023, item 14.10) (grifo do autor)

Pertinente à mácula de
obscuridade
, depreendo, de igual sorte, que não há como acolher a pretensão recursal, eis que o acórdão embargado é claro e firme no sentido de que o cotejo entre o reconhecimento fotográfico do embargante na delegacia pela vítima e o seu depoimento judicial confere certeza quanto à identificação do recorrente como um dos meliantes envolvidos na empreitada criminosa. Portanto, não há que se cogitar em falta de clareza na decisão judicial de modo a obstar o entendimento nela exarado e, por conseguinte, justificar a obscuridade aventada.

Por derradeiro, observo que o embargante alega a existência de
erro

material
no aresto embargado, contudo a pecha alegada, assentada essencialmente na inadequação do uso dos termos “seguro” e “confirmado em juízo” para designar a ratificação do reconhecimento fotográfico do recorrente em juízo pela vítima, não corresponde ao conceito jurídico de “erro material”, o qual (...) diz respeito à inexatidão da sentença [de pronunciamentos judiciais] quanto a aspectos objetivos, que não guardem relação com matéria jurídica, tais como um cálculo errado, a digitação errônea do nome das partes, etc.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1654). Portanto, impertinente à insurgência defensiva, neste particular.

Nesse contexto, depreendo, em verdade, que o recorrente, diante da irresignação com o v. acórdão, pretende a reanálise da matéria a fim de que, desta feita, seja favorável à tese exposta na revisão criminal. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da revisão criminal proposta. Nessa ótica, a insurgência recursal não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.
2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada
. 3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (grifo nosso)

Relativamente à concessão de
efeitos infringentes
, observo a inviabilidade concreta de sua concessão, visto que o embargante, a pretexto de atribuição de efeito modificativo ao v. acordão embargado, manifesta, em verdade, mero descontentamento com os seus termos com o propósito de reverter julgamento que lhe fora desfavorável, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Q
uanto ao
prequestionamento
requerido, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)”.

(STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021).

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).”

(STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Nesse cenário, verifico que o acórdão embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

Por derradeiro, tenho por indeferir o
petitório de ID
26293832
, relativamente à anexação aos autos das notas taquigráficas com a degravação de todo o julgamento da revisão criminal proposta, eis que o requerente declinou o pedido desamparado das razões da sua pretensão, o que impossibilita a sua plena apreciação.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025